Tribunal: TJMT
Processo: 1076719-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076719-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DE REZENDE - CPF: 324.877.979-91 (RECORRENTE), YASMIN REZENDE DOS SANTOS - CPF: 069.732.381-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENHAS E CREDENCIAIS DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais decorrentes de empréstimo contratado mediante fraude eletrônica.

Fato relevante. Consumidor alegou ter sido vítima de golpe da falsa central telefônica. Após contato de estelionatários, forneceu voluntariamente senhas, códigos de autenticação e credenciais de segurança, o que possibili
tou a contratação de empréstimo
e a realização de operações financeiras subsequentes.

A decisão anterior. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e os prejuízos suportados pelo consumidor, por entender caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o fornecimento voluntário de senhas e credenciais de segurança pelo correntista a terceiros, em golpe de engenharia social praticado por telefone, configura culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14, § 3º, II, do CDC estabelece que o fornecedor não responde pelos danos quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Os elementos probatórios demonstram que o consumidor forneceu voluntariamente senhas, códigos de autenticação e credenciais de acesso a estelionatários, permitindo a validação das operações eletrônicas e a contratação do empréstimo.

Os registros de autenticação evidenciam que as transações foram realizadas mediante utilização regular das credenciais pessoais e intransferíveis do correntista, sem demonstração de falha nos mecanismos de segurança das instituições financeiras.

O golpe praticado por terceiros mediante engenharia social externa configura fortuito externo. A fraude não decorreu de vulnerabilidade dos sistemas bancários nem de defeito na prestação do serviço.

Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, ocorre o rompimento do nexo causal, circunstância que afasta a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Sebastião Alves de Rezende em face de decisão proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada contra o Banco Bradesco S.A. e o Banco do Brasil S.A. (ID 368468867).

Nas razões recursais de ID 368468874, o recorrente aduz, em síntese, que foi vítima de golpe operado por meio de central telefônica falsa, no qual um terceiro se passou por preposto de instituição financeira e o induziu a fornecer dados confidenciais de segurança. Em decorrência do estelionato eletrônico sofrido, argumenta que foi ilegalmente contratado um empréstimo em seu nome junto ao Banco Bradesco S.A., no valor total de R$ 40.125,24 (
quarenta mil cento
e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), do qual foram efetuadas subsequentes transferências instantâneas para sua própria conta mantida no Banco do Brasil S.A. e, logo a seguir, pulverizados os recursos em benefício de terceiros. Sustenta a incidência da responsabilidade objetiva das rés com base no risco da atividade, consoante inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como assevera a nulidade do mútuo face à ausência de consentimento e sua condição jurídica de idoso e consumidor
hipervulnerável
, pugnando pela reforma do decisum para anular o contrato, restituir em dobro as parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) já descontadas e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram defesas nos autos. O Banco Bradesco S.A. sustentou a higidez do empréstimo pactuado eletronicamente e sustentou que os saques e transações ocorreram sob regular autenticação mediante uso de Mobile Token e senhas de guarda e conhecimento exclusivo do correntista, restando configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (ID 368468858). O Banco do Brasil S.A. apresentou contestação no ID 368467987 sob idêntica premissa fática, asseverando a licitude das transferências efetuadas no canal móvel do autor por meio de senha eletrônica de uso pessoal e dispositivo previamente habilitado, o que afasta o dever de reparação sistêmica ante a inexistência de nexo causal.

A sentença prolatada julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de excludente de nexo causal decorrente de culpa exclusiva da parte autora, uma vez demonstrado que a contratação e as ordens de pagamento foram viabilizadas pelas credenciais fornecidas voluntariamente pelo recorrente aos golpistas (ID 368468867). Os embargos de declaração opostos no ID 368468868 foram rejeitados pela decisão homologada de ID 368468873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Da admissibilidade recursal e da gratuidade de justiça

No tocante ao juízo de admissibilidade, constato que o recurso inominado foi interposto em estrita observância aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos exigidos pela legislação processual. A tempestividade recursal encontra-se configurada, tendo sido o inconformismo manifestado dentro do prazo de 10 dias previsto na Lei dos Juizados Especiais. Do mesmo modo, verifica-se a regularidade da representação processual do recorrente, por meio de instrumento de mandato anexo.

Ademais, no que tange ao preparo recursal, verifico que o benefício da assistência judiciária gratuita foi devidamente deferido ao recorrente no ID 368468875 pela juíza de primeiro grau, face à comprovação de sua hipossuficiência econômica de aposentado com proventos comprometidos por expressivos descontos mensais decorrentes da operação combatida (fls. 1). Dessa forma, configurada a isenção de despesas, resta dispensado o correspondente recolhimento do preparo, razão pela qual o recurso inominado merece ser integralmente conhecido.

Dinâmica Fática do Golpe por Engenharia Social

Passo à análise detalhada do acervo probatório reunido nos presentes autos digitais. O exame minucioso das circunstâncias fáticas demonstra que a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de qualquer invasão sistêmica, instabilidade tecnológica ou falha de segurança imputável às instituições financeiras rés. O fato lesivo consolidou-se, em verdade, a partir de erro essencial do próprio recorrente, o qual forneceu voluntariamente suas credenciais de segurança a estelionatários.

De início, colhe-se do Boletim de Ocorrência nº 2025.143349, lavrado perante a Delegacia de Polícia Civil de Colíder (ID 368467959) no dia 08/05/2025, o relato
minucioso
do autor acerca do golpe sofrido. O recorrente declarou que no dia anterior recebeu uma ligação telefônica via aplicativo WhatsApp do número (85) 99691-5796, na
qual o interlocutor se apresentou como preposto do Banco Bradesco S.A. e informou sobre um suposto esquema criminoso de desvio de dinheiro envolvendo a gerente de sua conta pessoal. Sob o ardiloso pretexto de que seria efetuado um saque indevido em prejuízo de suas economias, o autor foi induzido a fornecer seus dados bancários e credenciais pessoais para que o suposto funcionário procedesse ao bloqueio de segurança da conta. De posse de tais dados sigilosos fornecidos voluntariamente pela vítima, os fraudadores obtiveram o acesso ao canal eletrônico e realizaram a operação impugnada.

O exame técnico das transações operadas no Banco Bradesco S.A. confirma a dinâmica descrita. Os registros sistêmicos detalhados, consubstanciados nos logs de transação de ID 368468861, demonstram de forma inquestionável que o
login
e a posterior simulação e contratação do empréstimo de R$ 40.125,24 (
quarenta mil cento
e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) em 07/05/2025 foram validados regularmente mediante o uso do Mobile Token do correntista a partir do IP 98.98.23.105 (fls. 2). O valor do empréstimo creditado na conta foi, no dia posterior (08/05/2025), transferido em parcelas fracionadas para a conta de mesma titularidade do autor mantida no Banco do Brasil S.A., em transações eletrônicas que utilizaram integralmente os canais eletrônicos mediante a aposição de senhas pessoais e intransferíveis da vítima, nos valores de R$ 4.990,07 (quatro mil novecentos e noventa reais e sete centavos), R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$ 4.999,97 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) e R$ 19.999,99 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa
e
nove centavos).

De forma idêntica, no âmbito do Banco do Brasil S.A., restou plenamente comprovado que a pulverização dos recursos recebidos se operou sem qualquer falha nos mecanismos de segurança. Consoante os extratos de ID 368468851 e comprovantes do SISBB de ID 368467989, as transações de débito para conta de terceiro (Mauro Faustino da Silva Filho), consistentes em uma TED de R$ 7.530,00 (sete mil quinhentos e trinta reais) e dois lançamentos PIX de R$ 7.999,99 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 7.999,98 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), foram comandadas do dispositivo móvel autorizado do recorrente mediante digitação de senhas de acesso e de confirmação de agendamento de
uso exclusivo (fls. 1). Nota-se que a TED fora inclusive agendada no celular do cliente em 07/05/2025 às 20h44 e liquidada em 08/05/2025 às 05h36 (fls. 1). Evidencia-se, assim, que todas as ordens de pagamento partiram do ambiente de tráfego seguro do próprio correntista, amparadas na validação eletrônica de suas chaves pessoais, fornecidas de forma voluntária ao estelionatário.

Configuração da Excludente de Culpa Exclusiva do Consumidor

A responsabilidade das instituições financeiras, embora consagrada como objetiva à luz do regramento protetivo do consumidor, não ostenta caráter absoluto, encontrando limites dogmáticos claros no próprio estatuto consumerista. Sob a ótica da teoria do risco do empreendimento, o fornecedor de serviços responde pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de suas atividades de forma independente de dolo ou culpa, devendo suportar os prejuízos originados por falhas inerentes à sua estrutura operacional.

Ocorre que o legislador infraconstitucional previu hipóteses taxativas de exclusão da responsabilidade objetiva do prestador de serviços. A norma contida no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, cuja base dogmática ampara a segurança das relações de consumo, afasta o dever de reparação civil na hipótese de restar comprovado que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A citação direta da norma consumerista expõe com clareza essa excludente de
responsabilidade
:

Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A aplicação desse dispositivo ao caso sub judice impõe-se de forma
inexorável
. A fraude perpetrada por estelionatários, na modalidade conhecida como golpe da falsa central, caracteriza fortuito externo que rompe integralmente o nexo de causalidade entre os serviços prestados pelos bancos réus e o dano patrimonial experimentado. Não há como imputar aos réus qualquer descumprimento do dever de segurança, uma vez que a fraude não se consumou por vulnerabilidade técnica das plataformas do Banco Bradesco S.A. ou
do Banco do Brasil S.A., mas sim em decorrência direta de atos comissivos do próprio autor, que quebrou o dever elementar de custódia e repassou senhas de acesso de uso exclusivo a estranhos.

Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica ao consolidar o entendimento de que golpes praticados fora do ambiente bancário e sistêmico não geram dever de indenizar para os bancos, em face da caracterização da culpa exclusiva da vítima induzida a erro por terceiros.

A citação direta de precedente de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma o posicionamento consolidado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES EFETUADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS BENEFICIÁRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face de instituição financeira, com fundamento na culpa exclusiva da vítima, e manteve condenações civis dos corréus beneficiários das transações realizadas mediante golpe telefônico. A autora, induzida por terceiro que se passou por funcionário do Banco do Brasil, efetuou pagamentos via caixa eletrônico com uso de seu cartão e senha, os quais foram destinados ao pagamento de obrigações vinculadas aos corréus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações realizadas mediante golpe da falsa central de atendimento; (
ii
) estabelecer a validade das condenações por danos materiais e morais impostas aos beneficiários dos valores indevidamente transferidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, II, afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, sendo incontroverso nos autos que a própria autora realizou as operações bancárias com seus dados pessoais de autenticação.
A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a ausência de responsabilidade da instituição financeira quando o
consumidor, de forma voluntária, realiza as transações após contato com fraudador, sem falha na segurança do sistema bancário. A inexistência de indícios de omissão da instituição financeira após a comunicação da fraude e a ausência de conduta irregular em relação à manutenção dos débitos reforçam a improcedência do pedido de indenização contra o banco. Quanto aos corréus, as provas constantes dos autos comprovam que foram os beneficiários diretos dos valores transferidos de forma fraudulenta, configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. A sentença fundamenta adequadamente a condenação solidária por danos morais e as condenações individuais por danos materiais, com base nos documentos que comprovam a destinação dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por transações realizadas pelo próprio consumidor mediante uso regular de cartão e senha pessoal, ainda que sob indução de terceiro, quando não comprovada falha no sistema de segurança do banco.
Os beneficiários diretos de valores transferidos indevidamente mediante fraude respondem solidariamente pelos danos causados à vítima, inclusive por enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 884; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000220734552001, Rel. Des.
Claret
de Moraes, j. 17.05.2022; TJMT, Recurso Inominado n. 1018727-98.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13.05.
2024.(
N.U
1036247-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/05/202
5,
Publicado
no DJE 02/05/2025).

O fechamento argumentativo sob o precedente ora colacionado demonstra a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal. Se os sistemas das recorridas
mantiveram-se
íntegros e as operações foram legitimadas por chaves de segurança válidas e digitação de senhas eletrônicas confidenciais, a causa eficiente e determinante dos prejuízos materiais reside exclusivamente na conduta desidiosa da vítima ao fornecer seus dados pessoais e intransferíveis de autenticação. Não havendo ato ilícito ou defeito no serviço prestado pelas instituições recorridas, resta configurada de forma inequívoca a
excludente por culpa exclusiva prevista na legislação consumerista, afastando-se o dever de segurança e indenização das rés.

Afastamento da Súmula 479 do STJ e do Perfil de
Hipervulnerabilidade

Busca o recorrente a reforma do julgado com esteio na aplicação do enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a ocorrência de fraudes bancárias se insere na órbita do fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (ID 368468874). Cumpre asseverar, todavia, que a hipótese vertente demanda necessária distinção fática de modo a afastar o entendimento sumular invocado.

O teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça direciona-se aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações puramente bancárias, tais como abertura de contas com documentos falsos, clonagem de cartões ou falhas de segurança nos servidores internos das instituições. Nesses casos, o risco é inerente à própria estrutura de dados gerenciada pelos bancos, caracterizando nítido defeito do serviço de segurança. No entanto, no golpe que envolve engenharia social e indução pessoal da vítima ao fornecimento de senhas confidenciais fora do ambiente físico ou digital controlado pela instituição, o fato decorre de fortuito externo, rompendo-se o nexo causal pela intervenção direta e culposa da própria vítima, o que elide a responsabilidade do fornecedor.

A tese do recorrente ancorada em sua condição jurídica de idoso com mais de 80 anos de idade, cuja
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo justificaria a transferência integral do risco da operação ao banco, também deve ser rebatida (ID 368468874). Embora o ordenamento jurídico confira proteção prioritária e diferenciada à pessoa idosa com fito de resguardar sua dignidade e integridade existencial, tal tutela especial e de natureza protetiva não se presta a converter as instituições financeiras em seguradoras universais de atos imprudentes dos correntistas, nem as obriga a responder por desídias decorrentes de repasse de dados de segurança intransferíveis por telefone. O idoso, conquanto vulnerável frente à tecnologia, permanece com o dever mínimo de zelo e vigilância na custódia de seus dados pessoais confidenciais, não sendo lícito impor aos
réus prejuízos decorrentes de atos que violaram as instruções de segurança amplamente divulgadas de guarda de senhas.

Por consequência jurídica e fática, ausente qualquer ato ilícito ou defeito na prestação do serviço pelas rés no que concerne à contratação de empréstimo (ID 368468859) ou na efetivação de transferências de recursos (ID 368467989
), não
há cogitar
de
inexigibilidade de débito, estorno de parcelas cobradas ou dever de repetição de indébito. Igualmente, resta prejudicado o pleito indenizatório por danos morais formulado na inicial, uma vez que as cobranças mensais das parcelas do mútuo pactuado sob as credenciais legítimas do recorrente configuram exercício regular de direito do credor, inexistindo abalo de personalidade indenizável por ato culposo dos recorridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026